Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA.
1. O erro material, para efeitos do art. 494 do Código de Processo Civil e consoante entendimento firmado no STJ, “é aquele evidente, reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito” (AgRg no REsp 1268249/PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ-e de 09/03/2012). Ademais, somente não transitara em julgado e poderá ser corrigido a qualquer tempo pelo Juiz ou Tribunal prolator da decisão “aquele erro material cuja correção não implica em alteração do conteúdo do provimento jurisdicional". (Edcl no AgRg no REsp 1260916/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 18/05/2012)
2. No caso, a pretensão da agravante [vírgula] de corrigir o valor da condenação em fase de cumprimento de sentença, não se apresenta como correção de mero erro material, mas do próprio mérito da ação, não sendo mais possível discussão a esse respeito em razão da coisa julgada.
3. Recurso não provido.